Tribunal: STF
Processo: ARE 1386550
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO RESCISÓRIA FUNDADA EM VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 966, INCISO V, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JULGA-SE IMPROCEDENTE O PEDIDO RESCISÓRIO. CONDENA-SE O AUTOR AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, FIXADOS EM R$2.000,00, NA FORMA DO ARTIGO 85, § 8º, DA LEI N.º 13.105/2015, CUJA EXIGIBILIDADE RESTA SUSPENSA EM RAZÃO DA CONCESSÃO DA GRATUIDADE. Pretende o Demandante a rescisão da sentença proferida na ação anulatória de ato administrativo (processo n.º 0019777- 74.2014.8.19.0066) pelo r. Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Volta Redonda, alegando violação à norma jurídica. Na ação originária, o Requerente impugnou sua reprovação na fase de investigação social, no Concurso Público de Formação de Soldado da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Na presente demanda, aduziu não ter sido intimado para audiência realizada em 13/07/2016, mas que constou na ata que o teria sido. Aduziu, também, que, na mesma ocasião, a audiência teria sido remarcada para 31/08/2016, para a qual também não foi intimado. Acrescentou, ainda, que sua exclusão do certame violou o princípio da presunção de inocência, e que não existiriam processos criminais nos quais figurasse como réu. De início, cabe destacar que não restou demonstrada a alegada nulidade na intimação para audiência realizada em 13/07/2016. Segundo se verifica no andamento do processo disponível no sítio do TJERJ, a decisão que saneou o feito e marcou a audiência foi publicada no Diário de Justiça em 25/02/2016. Ademais, tal circunstância, por si só, não tem o condão de modificar a sentença guerreada. Por outro lado, o ato administrativo goza de presunção de legalidade e legitimidade, que é relativa, sendo, portanto, possível ao interessado demonstrar sua invalidade. Observa-se que a investigação social a que se submetem os candidatos a concurso de policial tem por objeto apurar a conduta e idoneidade. Vale notar que a pesquisa não se restringe à análise da vida pregressa quanto à possível prática, em tese, de infrações criminais, mas também à conduta moral e social, a fim de se permitir verificar o padrão de comportamento do candidato, que deve ser compatível com a função a ser desempenhada. Destaca-se que tal exigência afigura-se necessária ante a relevância da função a ser exercida pelo policial militar. Assim, reputa-se cabível a reprovação do candidato após exame social. Observa-se que não restou comprovada a existência de violação da norma jurídica, pretendendo o Reclamante, em verdade, outro pronunciamento judicial. A solução do litígio pelo r. Juízo a quo decorreu da interpretação dos fatos postos em análise, verificando-se que as alegações autorais, por si só, não têm o condão de proporcionar novo julgamento. Neste diapasão, incabível a utilização de ação rescisória como sucedâneo de recurso, porquanto se trata de ação autônoma de impugnação que não se destina a revisar os fatos e fundamentos de decisão transitada em julgado. Assim, diante da necessidade de se preservar a segurança jurídica das decisões acobertadas pelo manto da coisa julgada, está a se impor a improcedência do pedido. Por fim, vale destacar que não altera a conclusão do julgado o fato de o Supremo Tribunal Federal ter definido, no Recurso Extraordinário n.º 560.900, apreciado em 6 de fevereiro de 2020, a ilegitimidade da cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal. Note-se que, na presente demanda, a discussão se restringe a analisar se a sentença conteria violação à norma jurídica, sendo incabível, portanto, revisão dos fatos e fundamentos da decisão transitada em julgado.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, inciso LVII; e 37, "caput", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente